Tribunal: TJES
Processo: 0003179-56.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003179-56.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO BRANDAO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. ERRO DE TIPO. CEGUEIRA DELIBERADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
REINCIDÊNCIA
AFASTADA
.
APLICADA CONFISSÃO QUALIFICADA.
DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 307, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 593 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e erro de tipo essencial (art. 20, do CP, c/c art. 386, VI e VII, do CPP), subsidiariamente a desclassificação para o art. 349, do CP, e, ainda, a revisão da dosimetria com redução da pena-base, reconhecimento da confissão espontânea, afastamento da reincidência e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e do dolo no crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se incide erro de tipo essencial ou se é cabível a desclassificação para o delito do art. 349 do CP; (iii) determinar se é possível afastar a agravante da reincidência; (iv) verificar a incidência da atenuante da confissão espontânea e seus reflexos na dosimetria e no regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação, consubstanciado no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, autos de apreensão e de constatação, laudos periciais e depoimentos policiais confirmados em juízo.

4.
Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, possuem especial relevância probatória, inexistindo indícios de parcialidade ou perseguição.

5.
O crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é tipo penal misto alternativo e de perigo presumido, bastando a prática de um dos núcleos verbais, como transportar, sem necessidade de comprovação de ato de comércio.

6.
A expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além de insumos para preparo e quantia em dinheiro, evidenciam a destinação mercantil da conduta.

7.
A alegação de erro de tipo é inverossímil diante das circunstâncias concretas, pois o réu admitiu ter transportado a mochila mediante pagamento, mesmo imaginando tratar-se de algo ilícito, assumindo o risco da prática criminosa, o que configura dolo eventual e afasta a tese defensiva, inclusive sob a perspectiva da cegueira deliberada.

8.
A conduta não se amolda ao art. 349, do CP, pois o réu não prestou mero auxílio posterior, mas praticou núcleo típico do tráfico ao transportar substância entorpecente.

9.
Inexiste interesse recursal quanto à pena-base, já fixada no mínimo legal, ante a neutralização das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

10.
A agravante da reincidência é devidamente comprovada por condenação definitiva anterior, sendo desnecessária certidão cartorária específica, admitida a comprovação por consulta a sistemas processuais.

11.
A confissão do transporte da mochila configura confissão qualificada, ensejando o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, com compensação proporcional à agravante da reincidência.

12.
Mantém-se o regime inicial fechado em razão da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP.

IV. DISPOSITIVO

13.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Código Penal, arts. 20, 33, § 2º, “a”, 59, 61, I, 65, III, “d”, 69, 307 e 349; Código de Processo Penal, arts. 386, VI e VII, e 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 08/03/2024; STJ, REsp 2.093.831/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 25/02/2025; TRF 3ª Região, ApCrim 5000536-73.2019.4.03.6002, Rel. Des. Fed. Nino Oliveira Toldo, j. 04/02/2026; TJMG, APCR 0002981-98.2025.8.13.0418, Relª Desª Paula Cunha e Silva, j. 03/02/2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003179-56.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO BRANDAO DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: AMANDA RUBIM CASOTE, IGOR RAMIS FELIZARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luciano Brandão dos Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra (id 15690604).

A denúncia ministerial narra, inicialmente, que (id 15690270):

[...] no dia 26 de dezembro de 2024, por volta das 19:30 horas, na Rua Maestro Antônio Cicero, bairro Serra Sede, neste município, o denunciado Paulo Henrique Pinheiro Gomes, transportava 560g (quinhentos e sessenta gramas) de “cocaína”, 510 (quinhentos e dez gramas) de “pó análogo a lidocaína”, 255g (duzentos e cinquenta e cinco gramas) de “cocaína”, 250g (duzentos e cinquenta gramas) de “cocaína”, 500g (quinhentos gramas) de “crack”, 01 (um) frasco de anestésico de “lidocaína”, 10 (dez) frascos de ácido bórico, 03 (três) frascos de cafeína, com 90 (noventa) comprimidos cada e R$ 5.860,00 (cinco mil oitocentos e sessenta reais) em espécie, conforme auto de apreensão de fls. 27/29 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 30/31, acostados no ID 57165683.

Revelam os autos que, Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPTran), realizavam operação de fiscalização de trânsito no endereço acima mencionado, quando visualizaram o denunciado conduzindo o veículo Hyundai/HB20, cor branca, placas PXW4G53 e realizaram sua abordagem. Ato contínuo, os militares perceberam que o denunciado demostrava bastante nervosismo na entrega dos documentos, ocasião em que o perguntaram o que havia na mochila que estava no banco de trás, tendo informado que eram entorpecentes ilícitos e que somente realizava o transporte.

Consta dos autos que, em revista pessoal ao denunciado, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, realizadas buscas no veículo, os militares localizaram no interior da aludida mochila 560g (quinhentos e sessenta gramas) de “cocaína”, 510 (quinhentos e dez gramas) de pó análogo a lidocaína”, 255g (duzentos e cinquenta e cinco) gramas de “cocaína”, 250g (duzentos e cinquenta gramas) de “cocaína”, 500g (quinhentos gramas) de “crack”, 01 (um) frasco de anestésico de “lidocaína”, 10 (dez) frascos de ácido bórico, 03 (três) frascos de cafeína pura, com 90 (noventa) comprimidos cada e R$ 5.860,00 (cinco mil oitocentos e sessenta reais) em espécie.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza e a quantidade, denota-se que os entorpecentes eram destinados à comercialização e o dinheiro fruto dessas vendas.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos, inclusive com a confissão dos denunciados. Assim agindo, encontra-se o denunciado PAULO HENRIQUE PINHEIRO GOMES, incurso na sanção penal descrita no Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. [...].

Em audiência de instrução (termo e
link
de acesso acostados ao id 15690601), o órgão ministerial apresentou aditamento à denúncia, para imputar ao apelante também o crime previsto no artigo 307, do Código Penal, nos termos abaixo transcritos, o que foi recebido no ato pelo juízo
a quo
:

[...] MMa. Juíza, o MPES vem apresentar aditamento à denúncia, a fim de imputar ao réu LUCIANO BRANDÃO DOS SANTOS a prática do crime de falsa identidade, considerando que por ocasião da autuação, o acusado apresentou para si falsa identidade, dizendo chamar-se PAULO HENRIQUE PINHEIRO GOMES, de modo a ocultar seus antecedentes. Requer seja este aditamento recebido como parte integrante da denúncia, retificando-se a autuação, e intimando-se a defesa para informar se deseja produzir alguma prova e desde já ratifica todas as provas produzidas, requerendo ao final seja o réu condenado pelo crime previsto no art. 307 do Código Penal, além do delito previsto no art. 33 da Lei 11343/2006. Pede deferimento. [...].

Diante das condutas delitivas acima descritas, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o apelante foi condenado pela prática dos crimes capitulados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 307, do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo código, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais, inicialmente, a defesa requer a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal.

Para tanto, alega que as provas seriam insuficientes para a condenação e que o apelante teria agido sob erro de tipo essencial quanto ao crime de tráfico de drogas, pois "
não tinha ciência do conteúdo exato da mochila
[...]
não tinha domínio funcional do fato, nem exercia qualquer controle sobre o conteúdo ilícito transportado
", o que culminaria na ausência de dolo específico para a conduta, na forma do artigo 20, do Código Penal,
in verbis
:

Erro sobre elementos do tipo

Art. 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

No entanto, em que pese o esforço da defesa, a análise detida do conjunto fático-probatório demonstra que as referidas teses absolutórias não se sustentam, haja vista que os elementos colhidos na fase investigativa e corroborados na esfera judicial são robustos e suficientes para embasar a condenação do apelante e evidenciar o elemento subjetivo na empreitada delitiva, notadamente na mercancia ilícita de entorpecentes.

Isso porque o crime de tráfico de drogas constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine apenas ao consumo próprio.

Por sua vez, o artigo 307, do Código Penal, dispõe a respeito do crime de falsa identidade, nos seguintes termos:

Art. 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Nesse cenário, verifico que a
materialidade
dos referidos crimes está devidamente comprovada nos autos, notadamente por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (p. 2), do Boletim Unificado nº 56709508 (p. 6/11), do Auto de Apreensão (p. 27/29), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 30/31) e do Relatório Final de Inquérito Policial (p. 44/51), todos acostados ao id 15690257, além do Laudo Oficial Papiloscópico nº 020/2025 (id 15690276) e Laudos da Seção Laboratório de Química Forense (ids 15690282 e 15690283).

De igual modo, a
autoria
delitiva também é inconteste, a partir dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante e apreensão dos entorpecentes, além da confissão qualificada do apelante.

Nesse particular, os policiais SD/PMES Bruno Peixoto de Souza e CB/PMES Kalebe Lemos Soares Ottz narraram ainda na fase investigativa a dinâmica da apreensão da elevada quantidade e diversidade de drogas e dinheiro em espécie, o local onde o apelante se encontrava, a sua confissão informal e as circunstâncias de fundada suspeita que ensejaram a abordagem e a subsequente prisão em flagrante delito, com a constatação da traficância ilícita. Confira-se:

[...] que no dia 26/12/2024, por volta das 19:30, no município de Serra, bairro Serra Sede centro, rua Maestro Antônio Cícero, em frente ao CRAMVIS, durante operação de fiscalização de trânsito (blitz) foi feita a abordagem ao veículo Hyundai/HB20, cor branca, placa PXW4G53, que estava sendo conduzido por Paulo Henrique Pinheiro Gomes, RG: MG-20.641.159, nascido em 14/12/1988, CPF: 165278237-03.
Ao solicitar a documentação do veículo foi percebido que o condutor apresentava grande nervosismo, ao abrir sua carteira foi percebido que havia grande quantidade de dinheiro, e ao perguntar o que havia na mochila que estava sobre o banco traseiro, o conduzido informou que haviam produtos ilícitos, que não sabia especificar os tipos de ilícitos, mas que pegou a mochila em Cariacica, perto de Mucuri, na BR, próximo ao posto de gasolina Petrobrás, e entregaria em serra sede na BR-101, no posto Petrobrás também, a uma pessoa que não soube informar o nome, mas o conhece como Bené. Diante da fundada suspeita, foi feita a revista pessoal, e foi constatado que dentro da mochila haviam: 3 (três) frascos de cafeína pura 400mg, com 90 comprimidos de 1g cada; 1 (um) frasco de anestésico l (cloridrato de lidocaína e epinefrina) 50ml; 10 (dez) frascos de ácido bórico 50g; 2 sacolas contendo 560 gramas de pó amarelo análogo a cocaína; 1 sacola contendo 510 gramas de pó análogo a lidocaína base; 1 sacola contendo 255 gramas de pó branco de material análogo a cocaína; 2 sacos contendo 250 gramas de pó branco análogo a cocaína; 1 barra de 500 gramas análogo a crack; R$5.860,00 (cinco mil oitocentos e sessenta reais). Foram apreendidos os referidos materiais e um celular xiaomi redmi, modelo: 23108rn04y. O conduzido informou ainda que recebeu R$600,00 (seiscentos reais) para fazer o transporte dos materiais.
Informo que o conduzido foi transportado no compartimento de segurança da viatura PT-374, foi necessário o uso de algemas para segurança de todos, e foi apresentado para autoridade policial sem lesões aparentes ou sinais de maus tratos. Informo que o veículo encontrava-se com o licenciamento em atraso, por isso foi removido ao pátio do Detran, guia de remoção do veículo: 585073, e foram confeccionados os autos de infração de trânsito: 5010-0 (dirigir veículo sem possuir cnh), 5118-0 (permitir posse/condução de veículo a pessoa sem cnh), 6599-2 (conduzir veículo que não esteja licenciado), 7579-0 (recusar a submeter-se ao teste do etilômetro); que acrescenta que
a abordagem era fiscalização de trânsito, e inicialmente notaram o licenciamento vencido, pela consulta da placa do veículo; que ao solicitarem a documentação do conduzido, ele demonstrou certo nervosismo; que foi o depoente pessoalmente quem o abordou; que quando o conduzido abriu a carteira, foi possível notar quantidade expressiva de notas de dinheiro; que o depoente avistou a mochila no banco traseiro do veículo do conduzido, e o indagou sobre o que ele estaria transportando lá, momento em que ele afirmou que seriam "materiais ilícitos"
; que o conduzido colaborou com a abordagem, e
foi dado voz de prisão por tráfico de drogas.
[...]. (testemunha CB/PMES Kalebe Lemos Soares Ottz).

Posteriormente, em juízo (termo de audiência e
link
acostados ao id 15690599), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial SD/PMES Bruno Peixoto de Souza confirmou o depoimento prestado em sede investigativa, corroborando os fatos descritos na denúncia. Na ocasião, o policial destacou que o apelante foi parado durante uma
blitz
de rotina; que ele demonstrava muito nervosismo durante a abordagem; que a mochila estava dentro do carro dirigido pelo apelante, no banco da frente; que na mochila havia muita quantidade de droga; e que o apelante tinha alguém para entregar a mochila com o material ilícito encontrado. Vejamos:

[...]
que se recorda da ocorrência; que foi em Serra Sede; que a gente estava fazendo uma blitz de rotina, e a gente aborda veículos; que geralmente a gente consulta a placa e as placas atrasadas a gente faz a abordagem; que quando a gente abordou ele, ele parecia muito nervoso na abordagem, pedimos documento dele; que tinha uma bolsa, uma mochila com ele; que perguntamos o que tinha na mochila e ele ficou sem saber o que falar; que fizemos a abordagem policial e constatamos na mochila dele todos os materiais que estão no no processo
; que ele não falou para onde ele estava levando os materiais entorpecentes, mas
ele tinha alguém para entregar esse material sim, não falou quem, mas ele falou que tinha que entregar para alguém sim
; que tenho dez anos de corporação, então já passei não só pela polícia do Batalhão de Trânsito, mas também batalhão que eu trabalhei em Cariacica;
que esse material é um material que, além da cocaína pura que tinha, é um material também para fazer ela em si, tudo, várias misturas e rende não só esse um quilo que está no puro, mas rende até dez vezes mais, oito vezes mais, então é um material bastante abundante para uma cocaína do jeito que ela vai chegar;
[...]
que a gente estava numa blitz de rotina, as blitzes todas são preparadas bem anteriormente ao serviço, e a gente fez essa Blitz na região da Serra Sede, onde o acusado foi abordado, e uma blitz de rotina, que ele foi abordado porque a gente consulta placas e placas que estiverem atrasadas, com licenciamento atrasado, ele foi abordado por isso; que posteriormente, ele ficou bem nervoso com a abordagem, ele estava com a mochila; que perguntamos o que ele tinha na mochila e ele não quis responder, ficou nervoso e aí fizemos a abordagem policial, como de costume
; que realmente
é muita quantidade de droga,
porque além da cocaína pura e outros materiais que servem para mistura, que vai render aí de oito a dez vezes mais do que ele estava transportando como pura cocaína pura, vai se transformar em oito a dez vezes mais, então é muita coisa. [...]
que a mochila foi encontrada dentro do carro do acusado, no banco da frente, estava fechada;
[...].

Nessa perspectiva, impende rememorar que o depoimento dos policiais militares merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos e confirmados em juízo, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...]
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
IV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Ademais, ao ser interrogado em juízo (termo de audiência e
link
acostados ao id 15690601), embora tenha negado ciência e propriedade das drogas transportadas, o apelante confirmou a acusação e admitiu que transportava a mochila onde foram encontrados os entorpecentes, pois recebeu uma proposta e precisava de dinheiro, afirmando que "
acabou aceitando, mesmo imaginando que seria coisa errada, eu optei por levar"
. Confira-se:

[...]
que usou o nome de Paulo Henrique Pinheiro Gomes; que foi assim que se identificou quando foi preso, em razão de responder a processo de homicídio; que
confirma ser verdadeira
a acusação de que transportava drogas com a finalidade de tráfico
; que essa droga não era minha, na verdade, nem sabia o que tinha na mochila; eu estava em Cariacica, na casa da minha mãe, aí na região todo mundo conhece, porque tinha tempo que eu trabalhava fazendo corrida particular; que então todas as pessoas que eu ia fazer corrida, pegava o número da pessoa também, deixava meu contato e as pessoas ligavam para mim;
que nesse dia, eu estava na casa da minha mãe e recebi uma ligação de uma pessoa solicitando uma corrida para Serra; que rapidamente já saí da casa da minha mãe, fui até o endereço que estava próximo a Mucuri e quando cheguei lá, a pessoa falou que não iria e que era para levar só a mochila; que na hora eu também já fiquei meio assim, falei "só uma mochila?", aí a pessoa: "não, se você levar, eu te pago 600 reais"; que no dia, eu estava precisando também, estava passando dificuldade em casa também, morando de aluguel, com tem três filhos pequenos; que na hora, nem... acabou aceitando, mesmo imaginando que seria coisa errada, eu optei por levar; que aí chegou na Serra, eu fui abordado na blit
z e aí lá que eu fui saber o que realmente tinha na mochila;
que imaginei, mas como estava precisando mesmo... que na hora que os policiais me abordaram, fiquei meio assim; eu falei que não sabia o que tinha na mochila e eles viram o que tinha na mochila e me deram voz de prisão
; que realmente não sabia,
mas já imaginava que era...
que comigo a única coisa que tinha era meu documento e a quantia de R$ 600,00; que o restante do dinheiro estava na mochila; [...].

Nessa perspectiva, a defesa arguiu erro sobre elemento do tipo, sustentando que o réu não sabia exatamente o que transportava, pois ele apenas foi contratado para transportar a referida mochila, tendo agido sem dolo de traficância.

No entanto, tal tese é completamente frágil e inverossímil, diante das circunstâncias concretas do fato, extraídas da prova produzida em juízo, as quais evidenciam, de forma contrária ao alegado pela defesa, que o apelante, mesmo ciente do ato ilícito que praticaria, optou, de forma voluntária e consciente, por prosseguir com seu intento.

A esse respeito, com base nos elementos dos autos, não é crível que alguém transporte uma mochila de Cariacica a Serra Sede, pelo significativo valor de R$ 600,00, a uma pessoa que nem sequer soube informar o nome e, ainda pior, mesmo consciente da possível ilicitude do material transportado, não ter questionado sobre o seu conteúdo, além de ter se atribuído falsa identidade e apresentado bastante nervosismo durante a abordagem policial.

Em casos assim, a jurisprudência bem reconhece a cegueira deliberada do agente e afasta a tese defensiva. Vejamos:

[...] 4.
Como motorista profissional, o réu tinha o dever de verificar o que efetivamente estava transportando e, ao não o fazer, colocou-se de maneira livre e consciente em situação de ignorância para poder alegar o desconhecimento da situação fática potencialmente ilícita (cegueira deliberada). Não há que falar em erro de tipo ou ausência de dolo.
[...]
Configura dolo eventual o comportamento do agente que, ciente da ilicitude da operação de transporte, aceita o risco de transportar droga
. [...] (TRF 3ª R.; ApCrim 5000536-73.2019.4.03.6002; Décima Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Nino Oliveira Toldo; Data 04/02/2026).

[...] 6.
A alegação de erro de tipo não prospera quando as circunstâncias demonstram, no mínimo, assunção consciente do risco de transportar substância ilícita, razão pela qual não se aplica o princípio do in dubio pro reo.
[...] A palavra dos policiais, quando coerente e confirmada por outros elementos probatórios, possui valor probante suficiente para fundamentar condenação penal. [...] (TJMG; APCR 0002981-98.2025.8.13.0418; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 03/02/2026; DJEMG 04/02/2026).

Tais elementos concretos dos autos e a própria dinâmica dos fatos, somados às circunstâncias da prisão e à quantidade de drogas apreendidas, reforçam o dolo específico de traficar, seja em sua modalidade direta ou eventual, já que o próprio apelante, de maneira deliberada, aceitou efetuar o transporte da mochila onde as drogas foram encontradas e anuiu com a possibilidade de praticar o tipo penal.

Importa rememorar, nesse ponto, que os policiais encontraram na mochila transportada pelo apelante quantidade expressiva de drogas e de dinheiro, sendo 560g (quinhentos e sessenta gramas) de cocaína, 510 (quinhentos e dez gramas) de pó análogo a lidocaína, 255g (duzentos e cinquenta e cinco gramas) de cocaína, 250g (duzentos e cinquenta gramas) de cocaína, 500g (quinhentos gramas) de
crack
, 01 (um) frasco de anestésico de lidocaína, 10 (dez) frascos de ácido bórico, 03 (três) frascos de cafeína, com 90 (noventa) comprimidos cada, e R$ 5.860,00 (cinco mil oitocentos e sessenta reais) em espécie, conforme Auto de Apreensão (id 15690257 - p. 27/29) e Laudos da Seção Laboratório de Química Forense (ids 15690282 e 15690283).

Assim, longe de vislumbrar fundada dúvida acerca da ocorrência de erro sobre elemento constitutivo do tipo penal de tráfico, verifico que os elementos colacionados aos autos demonstram de forma suficiente a ciência do apelante sobre o material ilícito transportado e a sua conduta dolosa ao resultado delitivo.

Portanto, com base nas provas dos autos, afasto as teses defensivas de insuficiência probatória e de erro sobre elemento do tipo, mantendo-se a condenação do apelante pela prática dos crimes capitulados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 307, do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo código.

Por conseguinte, mantida a condenação, torna-se inviável o acolhimento do pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o delito de favorecimento real, previsto no artigo 349, do Código Penal, que assim dispõe:

Favorecimento real

Art. 349. Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime:

Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

Isso porque, diferentemente do que a defesa alega, o apelante não praticou a mera conduta de auxiliar criminoso a tornar seguro o proveito do crime, mas, de modo consciente, efetivamente transportou drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tal conduta subsome-se perfeitamente a um dos núcleos verbais previstos no artigo 33,
caput
, do Código Penal, configurando-se o tipo penal do tráfico de drogas.

Ademais, como bem consignado no parecer da procuradoria de Justiça, "
a expressiva quantidade e a forma de acondicionamento revelam, inequivocamente, o caráter mercantil da conduta, preenchendo os múltiplos núcleos do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, circunstância típica de mercancia ilícita
", o que corrobora a inviabilidade de provimento do pleito desclassificatório.

Ato contínuo, deixo de conhecer dos pedidos subsidiários de
r
edução da pena
-base
ao
mínimo
legal
,
na forma do artigo 577, pa
rágrafo único, do Código de Processo Penal,
ante
a manifesta
ausência de interesse recursal
do apelante
em relação a
tal pedido
,

haja vista que
a

magistrad
a
já estabeleceu
a pena
basilar dos crimes
em seu
s
patamar
es
mínimo
s
, ao
não sopesar de modo desfavorável as
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal,
senão vejamos:

Culpabilidade
evidenciada, merecendo grau de reprovação próprio do tipo;
há antecedentes criminais que serão analisados na segunda fase
; não existem elementos suficientes para valoração da
conduta

social
e da
personalidade
; os
motivos
do crime não devem desabonar o réu; as

circunstâncias
são próprias do tipo; crime de

consequências extrapenais

normais à espécie normativa e o

comportamento da vítima

em nada influenciou para a prática delituosa, pois a vítima nesses casos é a sociedade.

A

esse respeito, a alegação defensiva de contradição na fundamentação da sentença quanto às circunstâncias judiciais, além de não se sustentar (pois, como visto, todos os vetores foram neutralizados pela magistrada), também é inócua, porquanto o resultado pretendido, consistente na redução da pena-base ao patamar mínimo legal, já foi alcançado na própria sentença, carecendo o apelante, nesse ponto, de interesse em recorrer.

Na sequência, na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes. De outro lado, foi aplicada a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto).

Nesse ponto, a defesa requer a aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea e o afastamento da agravante da reincidência, alegando, quanto à reincidência, a necessidade de certidão comprobatória nos autos.

De logo, em relação à agravante da reincidência, como é cediço, não se exige a juntada de certidão específica para comprovar a referida agravante, bastando inclusive a mera consulta processual. Vejamos o entendimento assente da Corte Superior:

[...] 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação de antecedentes criminais ou reincidência por meio de consulta a sistemas processuais, sem necessidade de certidão cartorária.

5. A consulta a sistemas processuais não viola o sistema acusatório, pois as informações são de acesso público e não configuram atividade supletiva à atuação da acusação. 6.
A decisão do Tribunal de origem destoou do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que permite a utilização de informações processuais eletrônicas para comprovar a reincidência
. [...] (STJ - REsp: 2093831 MG 2023/0306506-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

No caso vertente, a magistrada considerou a existência de condenação definitiva anterior, com base na GEP 0023887-27.2013.8.08.0012, cuja guia inclusive foi acostada aos autos pelo órgão ministerial em suas contrarrazões (id 17211923), razão pela qual mantenho o aumento da pena em 1/6 (um sexto).

Por outro lado, em conformidade com a defesa e com o órgão ministerial nas contrarrazões recursais,
r
econheço que o apelante

realmente faz jus à aplicação da
atenuant
e da confissão espontânea,
prevista n
o artigo
65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, p
ois ele confessou
o transporte da mochila onde as drogas foram encontradas,
enquadrando-se o verbo "
transportar
" no
tipo penal do
tráfico de drogas.

A despeito disso
, entendo que
se aplica
ao caso a c
onfissão

em sua
forma parcial
,
na fração de 1/12 (um doze avos),
porquanto, apesar de confessar element
ar
do tipo penal, o apelante em seu interrogatório
sustentou
a
versão
de erro de tipo
e

tentou
justificar
a
sua
conduta
delituosa
, o que
configura a confissão qualificada, impondo-se a compensação proporcional com a agravante da reincidência. Nesse sentido:

[...]
A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando houver admissão qualificada dos fatos, nos termos do tema repetitivo nº 1.194 do STJ, admitindo-se compensação parcial com a agravante da reincidência.
[...] 3.
A confissão parcial autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do CP, com compensação proporcional com a agravante da reincidência.
[...] (TJMG; APCR 0002981-98.2025.8.13.0418; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 03/02/2026; DJEMG 04/02/2026).

Por conseguinte, à míngua de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, assim como causas de diminuição ou de aumento de pena, e considerando o concurso material (artigo 69, do Código Penal),
fixo a pena definitiva do apelante em
0
5
(cinco)
a
nos, 0
4
(quatro)
m
eses e 0
5
(cinco)
d
ias de reclusão e
5
4
4
(quinhentos e quarenta e quatro) dias-multa.

Por fim, considerando a reincidência do apelante, mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para reconhecer
a
atenuant
e da confissão espontânea,
prevista n
o artigo
65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal,
na forma qualificada
, fixando ao apelante
a
pena
definitiva
de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 544 (quinhentos e quarenta e quatro) dias-multa,

mantendo-se inalterados o
s

demais
termos da sentença
condenatória
.

É como voto.

Vitória, 19 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.